Tribunal: TJPA
Processo: 0006193-12.2009.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? ACORDÃO Nº. 209.589 ? PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES RELATIVA A DOSIMETRIA E ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ? TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO DECISÃO EMBARGADA ? MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ? EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO. 1. O acordão embargado analisou detidamente a dosimetria aplicada pelo magistrado a quo, procedendo a correção com relação aos motivos do crime, mantendo em desfavor do réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que é suficiente para manter a pena-base acima do mínimo legal. 2. A sentença de primeiro grau considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo elas, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, o que motivou a fixação a pena-base em 10 anos de reclusão. 3. O acordão guerreado procedeu a correção de uma das circunstâncias, qual seja, motivos do crime, tendo em vista que a satisfação de lascívia é inerente ao crime de violência sexual. Porém, restou desfavorável ao réu dois vetores do art. 59 do CP, sendo, portanto, suficiente para manutenção da pena-base acima do mínimo legal, isto com base na súmula 23 do TJPA. 4. Com relação as consequências do crime foram mantidas como desfavoráveis, tendo em vista a extensão do trauma causado à vítima, a qual apresentou-se visivelmente sensibilizada e traumatizada após o abuso sofrido. Portanto, não existe qualquer omissão na análise da referida circunstância. 5. É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do Codex Processual Penal.6. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006193-12.2009.814.0201.
EMBARGANTE:
VALDENIR RAMOS PINHEIRO.
EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO:
ACÓRDÃO 209.589 - DJ: 18.11.2019.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº. 209.589

- PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES RELATIVA A DOSIMETRIA E ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

- TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO DECISÃO EMBARGADA

- MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
1.

O acordão embargado analisou detidamente a dosimetria aplicada pelo magistrado
a quo
, procedendo a correção com relação aos motivos do crime, mantendo em desfavor do réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que é suficiente para manter a pena-base acima do mínimo legal.
2.

A sentença de primeiro grau considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo elas, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, o que motivou a fixação a pena-base em 10 anos de reclusão.
3.

O acordão guerreado procedeu a correção de uma das circunstâncias, qual seja, motivos do crime, tendo em vista que a satisfação de lascívia é inerente ao crime de violência sexual. Porém, restou desfavorável ao réu dois vetores do art. 59 do CP, sendo, portanto, suficiente para manutenção da pena-base acima do mínimo legal, isto com base na súmula 23 do TJPA.
4.

Com relação as consequências do crime foram mantidas como desfavoráveis, tendo em vista a extensão do trauma causado à vítima, a qual apresentou-se visivelmente sensibilizada e traumatizada após o abuso sofrido. Portanto, não existe qualquer omissão na análise da referida circunstância.
5.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal.
6.

Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA,
24 de setembro de 2020

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006193-12.2009.814.0201.
EMBARGANTE:
VALDENIR RAMOS PINHEIRO.
EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO:
ACÓRDÃO
209.589 - DJ: 18.11.2019.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra o V. Acórdão 209.589, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como ora embargante,
VALDENIR RAMOS PINHEIRO
.

Pugna o embargante pela reforma do acordão mencionado, para suprir as omissões relativas ao redimensionamento da pena-base, considerando que milita contra o embargante apenas 02 circunstâncias judiciais, dentre elas, as consequências do crime, a qual teria sido fundamentada de forma inidônea.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls.250/254, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, por se tratar de reexame de mérito.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO

Insurge-se o ora embargante contra o V. Acórdão 209.589 - DJ: 18.11.2019 (fls. 235/238-v), da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de 1º grau.

O embargante aduz que o acordão embragado é omisso, pois mesmo tendo sido reconhecido que apenas duas circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu não houve o redimensionamento da pena-base. Aduz ainda, que não houve pronunciamento satisfatório quanto as consequências do crime, que teria sido fundamentada de forma inidônea.

Os embargos merecem ser rejeitados, tendo em vista que o acordão embargado analisou detidamente a dosimetria aplicada pelo magistrado
a quo
, procedendo a correção com relação aos motivos do crime, mantendo em desfavor do réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que é suficiente para manter a pena-base acima do mínimo legal.

A sentença de primeiro grau considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo elas, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, o que motivou a fixação a pena-base em 10 anos de reclusão.

O acordão guerreado procedeu a correção de uma das circunstâncias, qual seja, motivos do crime, tendo em vista que a satisfação de lascívia é inerente ao crime de violência sexual. Porém, restou desfavorável ao réu dois vetores do art. 59 do CP, sendo, portanto, suficiente para manutenção da pena-base acima do mínimo legal, isto com base na súmula 23 do TJPA.
Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Com relação as consequências do crime foram mantidas como desfavoráveis, tendo em vista a extensão do trauma causado à vítima, a qual apresentou-se visivelmente sensibilizada e traumatizada após o abuso sofrido. Portanto, não existe qualquer omissão na análise da referida circunstância.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal,
in verbis
:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

In casu,
o embargante reporta-se a questões meritórias que foram objeto do recurso de apelação, devidamente julgadas no acordão embargado, demonstrando que o mesmo pretende rediscutir matéria já analisada.

Nessa esteira de raciocínio, verificando-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente a rediscussão de matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão 209.589, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão do não provimento do seu pleito.

Vejamos o entendimento pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca do tema:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE TRATADA EM SESSÃO DE JULGAMENTO RELATIVA AOS MOTIVOS DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELA VIA ELEITA.
Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedente do STJ.
EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.
(2015.04300986-91, 153.407, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 13/11/2015)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA DOSIMETRIA. PLEITO NÃO FORMULADO NAS RAZÕES DO APELO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não houve qualquer violação ao art. 93, IX, da CF/88
;
(...)
4. De igual modo, não havendo nenhum vício a ser sanado, incabível o acolhimento dos embargos, com a finalidade de prequestionamento da matéria;
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
(2017.00983751-80, 171.530, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-15)

Destaca-se ainda, que mesmo
nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o Acórdão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
e o
REJEITO
, inclusive para fins de prequestionamento, para manter
in totum o
Acórdão 209.589, em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 24 de setembro de 2020.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator